Tribunal: STJ
Processo: 0945424-32.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070101 - RJ(2025/0377102-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADOS
: CASSIO RODRIGUES BARREIROS - RJ150574
WILLIAN AXL LEITE DE OLIVEIRA DE LIMA - RJ261326
PEDRO HENRIQUE DE MORAIS NUNEZ - RJ215686
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA - RJ135753
MARIA CLARA DA SILVA MONTEMOR - RJ238445
TAYNARA CRISTINA DA SILVA PEREIRA ROSA - RJ241551
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REGRESSIVA. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA
RAZÕES DO AGRAVO GENÉRICAS. AUSÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DA
E DO
DO
SÚMULA N. 182/STJ
ART. 932, INCISO III,
CPC. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO
§ 11, DO
ART. 85,
CPC.
1. Na origem, o Tribunal de Justiça, ao julgar apelação cível em ação
regressiva de consumo, reformou a sentença para condenar a concessionária
ao ressarcimento dos danos elétricos, com fundamento no
do Código
art. 786
Civil, no
do Código de Defesa do Consumidor e em dispositivos da
art. 14
Resolução Normativa n.
da Agência Nacional de Energia Elétrica
1.000/2021
(ANEEL).
2. O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte recorrente
limitou-se a afirmar, de modo genérico, a desnecessidade de revolvimento do
acervo fático-probatório, sem realizar o necessário cotejo entre as premissas
fáticas fixadas no acórdão recorrido e as teses recursais, nem demonstrar, de
forma concreta, como o exame da controvérsia prescindiria da análise de
provas.
4. Configurada a inobservância ao princípio da dialeticidade, impõe-
se o não conhecimento do agravo, à luz do
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil: “[i]ncumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida”.
5. Aplica-se, na espécie, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça: “[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
Documento eletrônico VDA55181534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 5bb00b84-40b8-49a8-9e5b-1c871466bb63

especificamente os fundamentos da decisão agravada”, bem como o óbice da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça: “[a] pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”.
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 5bb00b84-40b8-49a8-9e5b-1c871466bb63

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070101 - RJ(2025/0377102-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADOS
: CASSIO RODRIGUES BARREIROS - RJ150574
WILLIAN AXL LEITE DE OLIVEIRA DE LIMA - RJ261326
PEDRO HENRIQUE DE MORAIS NUNEZ - RJ215686
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA - RJ135753
MARIA CLARA DA SILVA MONTEMOR - RJ238445
TAYNARA CRISTINA DA SILVA PEREIRA ROSA - RJ241551
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REGRESSIVA. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA
RAZÕES DO AGRAVO GENÉRICAS. AUSÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DA
E DO
DO
SÚMULA N. 182/STJ
ART. 932, INCISO III,
CPC. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO
§ 11, DO
ART. 85,
CPC.
1. Na origem, o Tribunal de Justiça, ao julgar apelação cível em ação
regressiva de consumo, reformou a sentença para condenar a concessionária
ao ressarcimento dos danos elétricos, com fundamento no
do Código
art. 786
Civil, no
do Código de Defesa do Consumidor e em dispositivos da
art. 14
Resolução Normativa n.
da Agência Nacional de Energia Elétrica
1.000/2021
(ANEEL).
2. O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte recorrente
limitou-se a afirmar, de modo genérico, a desnecessidade de revolvimento do
acervo fático-probatório, sem realizar o necessário cotejo entre as premissas
fáticas fixadas no acórdão recorrido e as teses recursais, nem demonstrar, de
forma concreta, como o exame da controvérsia prescindiria da análise de
provas.
4. Configurada a inobservância ao princípio da dialeticidade, impõe-
se o não conhecimento do agravo, à luz do
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil: “[i]ncumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida”.
5. Aplica-se, na espécie, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça: “[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
Documento eletrônico VDA54730180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:09
Código de Controle do Documento: 72f11320-bea4-41cc-84cf-0f967f425ea2

especificamente os fundamentos da decisão agravada”, bem como o óbice da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça: “[a] pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”.
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.
A. da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que
inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado na Apelação Cível n.
0945424-32.2023.8.19.0001, assim ementado (fls. 373-384):

Apelação Cível. Ação Regressiva. Civil. Relação de Consumo. Autora que
objetiva o ressarcimento pelos danos decorrentes de sinistro de natureza elétrica
ocorrido em condomínio segurado. Sentença de improcedência. Irresignação
autoral. Pleito de sobrestamento da lide formulado pela Ré que não merece
prosperar. Afetação ao rito dos Recursos Repetitivos do tema referente à
possibilidade de sub-rogação da seguradora nas prerrogativas processuais inerentes
aos consumidores, no bojo dos REsp nos 2092308, 2092310 e 2092311.
Determinação pelo Insigne Superior Tribunal de Justiça tão somente de “suspensão
dos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite nos Tribunais de
Justiça e Tribunais Regionais Federais de todo o país que discorram sobre idêntica
questão jurídica”, que não alcança a presente irresignação. Tese firmada pela Corte
Especial daquele Colendo Tribunal Superior, em recente julgamento datado de
no sentido de que “[o] pagamento de indenização por sinistro não gera
19/02/2025,
para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em
especial quanto à competência na ação regressiva”, entendendo-se não ser possível a
sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual, a
exemplo dos arts. 6o, VIII, e 101, I, do CDC. Posicionamento que, de todo modo,
não influencia no feito sub examine, no qual inexiste discussão nesse sentido.
Mérito. Incidência do disposto no
do CC, segundo o qual, “[p]aga a
art. 786
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. Demanda regressiva
também respaldada pelo disposto no Verbete no 188 da Súmula do Excelso Pretório.
Autora que, ao realizar o pagamento da indenização, sub-rogou-se nos direitos do
segurado, considerado consumidor pela
por ser destinatário final do
Lei no 8.078/90,
serviço prestado pela Requerida, e nos termos, ainda, do Verbete Sumular no 254
desta Egrégia Corte de Justiça (“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à
relação jurídica contraída entre usuário e concessionária.”). Arts. 611, 620 e 621 da
Resolução Normativa no
da Agência Nacional de Energia Elétrica –
1.000/2021
ANEEL, que atribuem à concessionária de energia elétrica o ônus de comprovar o
rompimento do nexo causal, respondendo esta de forma objetiva pelos danos
elétricos causados em equipamentos instalados em unidades consumidoras.
Narrativa inaugural corroborada pelas provas dos autos. Laudo técnico elaborado
por pessoa jurídica especializada, com a identificação do profissional que o
subscreve, que constatou a “queima da PLACA OMEGA” e a necessidade de
substituição do aparelho para a normalização do funcionamento do elevador,
apontando que “[f]oi efetuada uma revisão no equipamento” e que “não houve
Documento eletrônico VDA54730180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:09
Código de Controle do Documento: 72f11320-bea4-41cc-84cf-0f967f425ea2

falhas operacionais nos componentes do elevador”, e concluiu que a “causa do dano
no componente seria a sequência de instabilidades no fornecimento de energia
elétrica nos últimos meses, ultrapassando os sistemas de proteção do equipamento”.
Demandante que colacionou, ainda, protocolos abertos pelo consumidor junto à
concessionária, além de fotos dos componentes avariados. Requerida que se
restringe a apontar que não houve solicitação pela via administrativa de
ressarcimento ou chamadas de emergências no período do fato, deixando de
comprovar a efetiva regularidade na prestação do serviço na data do incidente,
tampouco a existência de condições inadequadas nas instalações da unidade
consumidora ou quaisquer das hipóteses do
da Resolução Normativa no
art. 621
da ANEEL. Falha no fornecimento de energia por parte da Demandada
1.000/2021
configurada, na esteira do
do CDC. Ré que não se desincumbiu de seu onus
art. 14
probandi, nos termos do
II, do CPC. Excludentes da responsabilidade
art. 373,
objetiva não comprovadas. Precedentes desta Colenda Corte de Justiça. Reforma da
sentença para condenar a Requerida a pagar à Autora o valor de R$ 9.035,59 (nove
mil e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), corrigido monetariamente
pelo IPCA e acrescido de juros de mora segundo a taxa SELIC desde o desembolso.
Redistribuição dos encargos sucumbenciais. Conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre em razão da incidência da
Súmula n. 7 do STJ (fls. 500-516).
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial (fls. 522-
532), restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do
acervo fático-probatório, não tendo esclarecido, à luz da tese veiculada no apelo nobre,
qual seja a ausência de comprovação do dano auferido pelo autor e a impossibilidade de
valoração de laudo unilateral, de que maneira não seria necessária a incursão ao campo
fático-probatório.
Para buscar afastar a incidência da
deve a parte cotejar a
Súmula n. 7/STJ,
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial (fls. 500-516).
No caso, não houve esse cotejo, havendo, inclusive, erro na identificação da
parte adversa no próprio agravo (fl. 522), o que evidencia a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
A propósito:

[...]
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Documento eletrônico VDA54730180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:09
Código de Controle do Documento: 72f11320-bea4-41cc-84cf-0f967f425ea2

Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.790.197/SP,
Segunda Turma, DJe de 1o/
)
7/2021.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt –
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região –, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, o agravo em recurso
especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação
adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não
a quo
admitir o recurso especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fls. 383-
384), respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como
eventual concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:09
Código de Controle do Documento: 72f11320-bea4-41cc-84cf-0f967f425ea2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.070.101 / RJ
Número Registro: 2025/0377102-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09454243220238190001 202524510516 9454243220238190001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADOS : CASSIO RODRIGUES BARREIROS - RJ150574
PEDRO HENRIQUE DE MORAIS NUNEZ - RJ215686
WILLIAN AXL LEITE DE OLIVEIRA DE LIMA - RJ261326
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS : SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA - RJ135753
TAYNARA CRISTINA DA SILVA PEREIRA ROSA - RJ241551
MARIA CLARA DA SILVA MONTEMOR - RJ238445
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:18
Código de Controle do Documento: 6900eb58-9f58-47aa-9466-9ed300c9620d

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:18
Código de Controle do Documento: 6900eb58-9f58-47aa-9466-9ed300c9620d